Tribunal: TJMT
Processo: 1005172-60.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005172-60.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ZANDONA NETO - CPF: 022.860.900-33 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 2o, §1o, I, DA LEI 11.442/2007 NÃO PREENCHIDOS. MERA INDICAÇÃO COMO MOTORISTA EM DANFE INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 4.377,58, decorrente de suposto excesso de prazo para carregamento/descarregamento de carga transportada pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia, considerando os requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007 para caracterização do transportador autônomo de cargas.

III. Razões de decidir

3. O art. 2o, §1o, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga.

4. A mera indicação do nome do recorrido como transportador em DANFE não é suficiente para comprovar sua condição de Transportador Autônomo de Cargas, sendo necessária a demonstração da titularidade do veículo utilizado no transporte.

5. Não havendo nos autos comprovação de que o recorrido seja proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo utilizado no transporte, nem de sua inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), carece ele de legitimidade ativa para pleitear a indenização por estadia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso inominado provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "Para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 1o, I, da Lei 11.442/2007, não bastando a mera indicação como transportador em documentos fiscais."

---

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.442/2007, arts. 2o, §1o, I, e 11, §5o; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Suzana Guimaraes Ribeiro, j. 22/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto por FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT, que julgou procedente o pedido formulado por LUIZ ZANDONA NETO em ação de reparação de danos, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 4.377,58 (quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), com correção pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora simples de 1% ao mês desde a citação.

A sentença rejeitou as preliminares e julgou procedente o pedido, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por estadia, por entender que o período de permanência do caminhão extrapolou o limite de cinco horas previsto no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado reiterando a preliminar de ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que o recorrido não comprovou ser transportador autônomo de cargas, sendo apenas motorista contratado pela transportadora Rodorriso. Reafirmou também a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou que eventual problema na carga decorreu do mau acondicionamento/vedação da carga transportada.

Em contrarrazões, o recorrido defendeu a manutenção da sentença, alegando que consta na nota fiscal como subcontratado para execução do serviço de transporte e que possui registro na ANTT. Sustentou ainda que o transportador não tem responsabilidade pela qualidade do produto a ser transportado.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

- Da preliminar de ilegitimidade ativa

A questão central a ser analisada consiste em verificar se o recorrido possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia, à luz dos requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007, que regula o transporte rodoviário de cargas.

O art. 2o da Lei 11.442/2007 estabelece as categorias de transportadores rodoviários de cargas, dispondo:

"Art. 2o A atividade econômica de que trata o art. 1o desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:

I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal."

O § 1o do mesmo artigo estabelece os requisitos específicos para o exercício da atividade de Transportador Autônomo de Cargas (TAC):

"§ 1o O TAC deverá:

I - comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel;

II - comprovar ter experiência de, pelo menos, 3 (três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso específico."

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o recorrido não comprovou preencher os requisitos legais para ser considerado Transportador Autônomo de Cargas (TAC). O único documento apresentado foi um DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) em que consta seu nome como transportador da carga (ID 153212819).

Contudo, a mera indicação do nome do recorrido como transportador em um DANFE não é suficiente para comprovar sua condição de Transportador Autônomo de Cargas, nos termos exigidos pela Lei 11.442/2007. Para tanto, seria necessário demonstrar a propriedade, copropriedade ou arrendamento do veículo utilizado no transporte, mediante apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ou contrato de arrendamento, bem como comprovar sua inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

Embora o recorrido alegue em suas contrarrazões que possui registro na ANTT, não há nos autos qualquer documento que comprove tal afirmação. Da mesma forma, não há comprovação de que o recorrido seja proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo utilizado no transporte.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para o reconhecimento da legitimidade ativa em ações de cobrança de estadia, é imprescindível a comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 1o, I, da Lei 11.442/2007, não bastando a mera alegação de ter realizado o transporte ou constar como transportador em documentos fiscais.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E VALE-PEDÁGIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE, COPROPRIEDADE OU ARRENDAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo interno interposto por ADRIANA CAMARGO PEREIRA contra decisão monocrática que reconheceu sua ilegitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia e vale-pedágio. A agravante sustentou, em síntese, que: (i) possui inscrição no RNTRC; (ii) foi subcontratada para o transporte; (iii) apresentou documentos que comprovariam a propriedade do veículo; e (iv) não há exigência legal de comprovação de propriedade para cobrança de vale-pedágio. Requereu a reforma da decisão, para reconhecimento de sua legitimidade ativa.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de estadia e vale-pedágio, à luz dos requisitos estabelecidos na Lei 11.442/2007.

3.

O art. 2o, §1o, I, da Lei 11.442/2007 exige, para o exercício regular da atividade de transportador autônomo de cargas, a comprovação de propriedade, copropriedade ou arrendamento de, ao menos, um veículo automotor de carga.

4.

A simples inscrição no RNTRC e a alegação de subcontratação não suprem a exigência legal de comprovação de vínculo jurídico com o veículo utilizado na operação de transporte.

5.

Os documentos apresentados (DACTe e DAMPE) não demonstram a titularidade do veículo pela agravante, tampouco que esta tenha realizado o transporte, sendo identificado terceiro (Evaldo Pereira Fernandes) como condutor.

6.

A agravante não possui habilitação compatível com a condução do veículo utilizado, o que reforça a conclusão de que não executou pessoalmente o transporte e não detém a posse direta do veículo.

7.

A Lei n. 10.209/2001, que regula o vale-pedágio obrigatório, não afasta os requisitos estabelecidos pela Lei 11.442/2007 para configuração da legitimidade ativa nas ações de cobrança decorrentes da prestação do serviço de transporte.

8.

Os precedentes citados pela parte recorrente não são aplicáveis ao caso concreto, pois se referem a hipóteses em que houve comprovação da condição legal de transportador.

9.

Recurso desprovido.

(N.U 1012921-79.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

Nesse contexto, não tendo o recorrido comprovado sua condição de Transportador Autônomo de Cargas, nos termos exigidos pela Lei 11.442/2007, carece ele de legitimidade ativa para pleitear a indenização por estadia prevista no art. 11, § 5o, da mesma lei.

Ressalte-se que o direito à indenização por estadia é assegurado ao transportador, seja ele autônomo (TAC) ou empresa de transporte (ETC), conforme previsto no art. 11, § 5o, da Lei 11.442/2007:

"§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração."

Portanto, não sendo o recorrido transportador autônomo de cargas, nos termos da legislação específica, não faz jus à indenização por estadia pleiteada.

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela recorrente, reconhecendo a carência de ação por parte do recorrido.

Considerando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, que é questão prejudicial ao exame do mérito, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, reformar a sentença recorrida e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025